Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722717-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) ADI BALBINOT JUNIOR Agravado(s) RAPHAELLA DE MACEDO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adi Balbinot Junior contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência deduzido pelo ora agravante visando impedir que ora agravada, mãe dos filhos do recorrente, viajasse de férias com as crianças para Salvador/BA. Conforme alegado pelo agravante, a genitora o teria informado que a viagem ocorreria na madrugada de 11/7/2020. Consoante decisão de ID 17663446, em 10/7/2020, o e. Des. Plantonista Jair Oliveira Soares indeferiu o pleito liminar vindicado no recurso. Tendo em vista que os presentes autos vieram conclusos a esta Relatoria em 13/7/2020, ou seja, após a alegada data de início da viagem que se pretendia impedir, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre eventual perda de objeto do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora